Tribunal: TJSP
Processo: 0044119-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA GENITORA IDOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, visando à revogação da prisão preventiva mantida na sentença de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VIOLÊNCIA EXTREMA CONTRA GENITORA IDOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, visando à revogação da prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, mantida na sentença de pronúncia, encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não comporta aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, por se tratar de procedimento de cognição sumária e rito célere.
4. Estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante, pela instrução criminal realizada e pela sentença de pronúncia.
5. A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, caracterizado por violência extrema, meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
6. A conduta imputada revela elevada periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi e pela intensidade da violência empregada contra a vítima, sua própria genitora, idosa.
7. O crime imputado é doloso e punido com pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se nas hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal.
8. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo suficiente a motivação sucinta quando clara e objetiva.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a autorizam.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, como forma de garantia da ordem pública.
2. A manutenção da custódia cautelar na sentença de pronúncia é admissível quando persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando se revelam inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 321; CP, arts. 121-A, §1o, I, §2o, II e V; art. 121, §2o, III e IV; art. 61, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 111.244/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 10.04.2012; STF, AgReg no AI no 387.318/RS, Rel. Min. Carlos Veloso, DJ 06.09.2002; STF, RE no 566.087/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.10.2010; STJ, Ag no RHC no 86.550/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.12.2017.